Tribunal: TJDFT
Processo: 0735692-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0735692-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENNER SOUSA FERREIRA AGRAVADO: ANNA CAROLINA ARAUJO DESPACHO Intime-se a agravada, ANNA CAROLINA ARAUJO, através da Defensoria Pública, para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator